Tribunal: CARF
Processo: 10880.906958/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-02-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906958/2012-43
ACÓRDÃO
3001-003.791 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008, 29/02/2008, 31/03/2008
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. EXPORTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e Cofins no regime não
cumulativo depende da comprovação documental idônea de que as
aquisições de insumos se destinaram à produção de bens ou serviços
exportados.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não demonstrada a vinculação dos créditos às operações de exportação,
inexiste direito creditório a ser reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.790, de 24 de outubro de 2025, prolatado
no julgamento do processo 10880.906959/2012-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.791 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906958/2012-43
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Ressarcimento apresentado
pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa,
em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do Fato Gerador: 31/01/2008, 29/02/2008, 31/03/2008
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. VINCULADA AO MERCADO INTERNO.
O contribuinte que apurar crédito de COFINS na forma da Lei n° 10.833, de 2003,
(e suas alterações posteriores) e não puder utilizá-lo na dedução de débitos da
respectiva contribuição poderá compensá-lo com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil ou pedir seu ressarcimento em dinheiro, nos termos da legislação
específica aplicável à matéria.
DISTRIBUIÇÃO DE GLP. EMPRESA COMERCIAL. VEDAÇÃO.
I - A atividade de acondicionamento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP em
botijões feita por distribuidora não se caracteriza como industrialização, mas
como comercial por consubstanciar-se em acondicionamento para transporte, a
atender as exigências das normas técnicas da Agência Nacional de Petróleo.
II - Uma vez que a empresa é comercial (distribuidora de GLP), vedada está a
aplicação dos incisos II e VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), requerendo a reforma integral do acórdão recorrido,
sob os seguintes fundamentos principais:

Que a legislação de regência (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) autoriza
o aproveitamento de créditos em períodos subsequentes, sendo indevida a
exigência de retificação de DACON ou DCTF para sua validação;
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.791 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906958/2012-43
3

Que a Instrução Normativa SRF no 600/2005, ao limitar o aproveitamento a
um PER/DCOMP por trimestre, extrapola o poder regulamentar, criando restrição
não prevista em lei;

Que o envase e acondicionamento do GLP em botijões constitui atividade
industrial, na forma do art. 4o do RIPI, ainda que o produto seja isento de IPI,
motivo pelo qual seriam legítimos os créditos sobre insumos e ativos imobilizados;

Que os fretes e armazenagens de vendas integram a cadeia operacional da
empresa e devem ser reconhecidos como insumos essenciais à atividade, à luz do
entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR (Tema 779);

Que os aluguéis de imóveis operacionais geram direito ao crédito,
independentemente da natureza do locador (pessoa física ou jurídica), conforme
o art. 3o, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Requer, ao final, o reconhecimento do direito creditório e o deferimento do pedido
de ressarcimento, com o consequente provimento do recurso.
Não foram suscitadas preliminares.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Verifica-se que o Recurso Voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
Não foram suscitadas preliminares.

Passa-se à análise do mérito.

A Recorrente apresentou o presente recurso contra a decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade relativa ao pedido de
ressarcimento de créditos de PIS e COFINS não cumulativos, referente ao 2o
trimestre de 2008, no valor de R$ 412.621,73, declarado por meio do PER/DCOMP
no 31389.58393.020208.1.3.04-3071.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferiu o pleito por entender
inexistir direito creditório, destacando que a contribuinte não observou as
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.791 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906958/2012-43
4
condições previstas na Instrução Normativa SRF no 600/2005, bem como não
comprovou a origem e a legitimidade dos créditos apurados.
Segundo consta do acórdão recorrido, a Recorrente incluiu créditos
extemporâneos de períodos distintos em um único pedido de ressarcimento, em
desacordo com o art. 22, §3o, da IN SRF no 600/2005, que determina a formulação
de um PER/DCOMP por trimestre de apuração. Além disso, não houve retificação
das declarações DACON e DCTF dos períodos de origem, o que impede a validação
das informações prestadas.
No tocante à natureza dos créditos pleiteados, a DRJ entendeu, de forma
acertada, que a atividade exercida pela Recorrente — distribuição de gás
liquefeito de petróleo (GLP) — possui caráter eminentemente comercial, não se
enquadrando nas hipóteses legais de creditamento previstas nas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Com efeito, os créditos relativos à aquisição de insumos, bens do ativo
imobilizado e fretes de transporte somente são admitidos para pessoas jurídicas
que exerçam atividades industriais, conforme disposto no art. 3o, incisos II e VI, da
Lei no 10.833/2003.
A empresa recorrente não realiza qualquer processo de industrialização, nos
termos do art. 4o do RIPI/2010, mas apenas adquire, armazena e revende o GLP já
acondicionado
e
pronto
para
consumo,
inexistindo
transformação,
beneficiamento ou aperfeiçoamento do produto.
O fato de proceder ao envase e à manipulação do produto para revenda não
altera essa conclusão, uma vez que tais operações não modificam a natureza, a
finalidade ou as características essenciais do GLP, o que afasta a caracterização de
processo industrial.
No que se refere aos fretes e armazenagens de vendas, corretamente destacou a
decisão recorrida que o GLP é produto sujeito à tributação monofásica, sendo
vedada a apuração de créditos nas etapas subsequentes, conforme previsto no
art. 3o, §2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
De igual modo, os aluguéis de imóveis pagos a pessoas físicas não geram direito a
crédito, por ausência de previsão legal expressa. O inciso VI do art. 3o da Lei no
10.833/2003 limita o creditamento aos valores pagos a pessoas jurídicas, razão
pela qual as despesas locatícias efetuadas junto a pessoas físicas não são
dedutíveis na sistemática não cumulativa.
Dessa forma, os fundamentos apresentados pela Recorrente não afastam as
conclusões da decisão recorrida. A DRJ analisou corretamente os elementos do
processo, aplicando a legislação de regência, razão pela qual deve ser mantido o
indeferimento do pedido de ressarcimento.
Conclui-se, portanto, que não assiste razão à Recorrente, uma vez que a atividade
comercial de distribuição de GLP não se enquadra entre aquelas que conferem
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.791 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906958/2012-43
5
direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS sobre insumos, ativos
imobilizados, fretes ou aluguéis.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 654
DF CARF MF
Original